Tribunal: STF
Processo: Rcl 36316
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001818-25.2014.5.19.0007, que, ao negar seguimento ao recurso de agravo, em processo no qual se discutia a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento de questões referentes à concurso público, teria deixado de observar a decisão desta Corte, proferida no RE 960.429, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta a competência para processar e julgar demandas que dizem respeito a questionamentos sobre processo seletivo público de empresas estatais.
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 960.429/RN, até que sobrevenha decisão definitiva no referido RE. 
    Em 23 de agosto de 2019, deferi a medida liminar (eDOC 22).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 27).
    A parte beneficiária, devidamente citada, não contestou (eDOC 29).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a consequente cassação da liminar deferida (eDOC 30).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Extrai-se da inicial desta reclamação que a parte reclamante requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 960.429/RN, até que sobrevenha decisão definitiva no referido RE” (eDOC 1, p. 13).
    Verifico que o mérito do RE 960.429 foi apreciado por esta Corte em em 5 de março último. Na oportunidade o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.” (Decisão publicada no DJe 16.3.2020, acórdão pendente de publicação)
    O julgamento da Repercussão Geral implica a cessação da suspensão, uma vez que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese, como decidido no ARE 909.527 AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.5.2016, e no seguinte julgamento:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2017)
    Assim, o pedido de suspensão perde o objeto com a superveniência da decisão do RE 960.429, razão pela qual, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente